Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. COTAS SOCIAIS. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LEGALIDADE.
1. O art. 835 do CPC estabelece a ordem de preferência dos bens a serem penhorados, de modo que os imóveis precedem às cotas sociais pertencentes ao executado.
2. Mostra-se legal a suspensão dos atos expropriatórios das cotas sociais para que chegue ao seu termo a expropriação dos bens imóveis penhorados nos autos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.